Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. ROUBOS. PRESENÇA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre duas execuções penais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, em execuções penais diversas.
III. Razões de decidir:
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
4. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas nos dois processos distintos, pois ambos os roubos decorreram de um mesmo plano de ação, as dinâmicas revelam uma sucessão circunstancial de atos praticados pelo agravante com o mesmo modus operandi, notadamente se valendo da simulação de porte de arma de fogo para exercer grave ameaça contra vítimas que se encontravam sozinhas no caixa de estabelecimentos comerciais, na mesma data e localidade, num intervalo de dez minutos, de forma a perceber que o segundo delito foi uma continuação do primeiro.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.